Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703346-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS REIS DE LACERDA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 22952877 do processo n. 0025879-41.2013.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Carlos Reis de Lacerda Filho, em atenção ao comando do art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID 22952876), sustenta que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o Provimento n. 13/2012 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, pois o valor exequendo é superior ao limite fixado no citado Provimento. Alega que, ao ser determinado o arquivamento do feito, o Juízo incorreu em violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e aos arts. 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico. Defende que a execução atualmente supera o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), montante que ultrapassa previsto no art. 2o do Provimento n. 47/2020, pois este autorizou o arquivamento das execuções fiscais em que o valor da causa seja inferior a R$7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando-se prosseguimento ao feito Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata citação dos executados na Execução Fiscal n. 0025879-41.2013.8.07.0015. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 22952877 do processo n. 0025879-41.2013.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Carlos Reis de Lacerda Filho, em atenção ao comando do art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. O Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal dispõe acerca do arquivamento sem baixa das ações de execução fiscal com valor inferior a R$5.000,00 (cinco) mil reais, estabelecendo que: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Em complemento, o Provimento n. 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento acima citado. A partir de tal atualização, o arquivamento passou a ser imposto nas ações de execução fiscal em que o valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). No caso em apreciação, confere-se (ID 13222698 dos autos de referência) que o valor atribuído à causa, ao tempo do ajuizamento da ação executória, foi R$7.337,13 (sete mil trezentos e trinta e sete reais). Portanto, ressalvado o exame aprofundado da questão, inclusive com análise de eventual atualização monetária do valor executado, o montante cobrado enquadra-se no limite previsto no Provimento n. 13/2012 c/c Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque, não há notícia nos autos acerca da iminência da prescrição. Verifica-se, ainda, na decisão agravada, que o prazo da prescrição intercorrente passará a correr a partir da decisão que ordenou o arquivamento, a teor do art. art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se excerto da decisão atacada: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Ademais, em princípio, não se verifica a prática de atos de dilapidação patrimonial por parte do executado, até mesmo porque a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 2 de maio de 2013 (ID 16222698 dos autos de origem) e, até o momento, conforme consulta aos autos de origem, não houve a citação do executado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora